Tribunal: TJES
Processo: 5001876-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001876-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDMA TEREZINHA CARLESSO DEOCLECIO DENADAI
AGRAVADO: J R BATISTA - LAY MODAS - ME e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por
EDMA TEREZINHA CARLESSO DEOCLECIO DENADAI RENATO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Serra, que suspendeu o cumprimento da liminar anteriormente deferida e determinou e determinou que os autos aguardem o término da suspensão prevista no Ato Normativo n. 076-2020 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese que ajuizou em face dos agravados ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis onde requereu o despejo dos agravados do imóvel bem como a condenação dos aluguéis vencidos desde o ano de 2015.

Sustenta que no termos do art. 59, inciso I da Lei n. 8245-91, recolheu a caução no valor correspondente a três meses de aluguel e em decisão liminar o juiz a quo determinou o despejo dos agravados do imóvel. Referida decisão liminar foi proferida em abril de 2019.

Informa que as partes celebraram um acordo para o pagamento dos valores cobrados na inicial, que foi homologado pelo juízo de piso, oportunidade em que o processo ficou suspenso por um ano, até a data de 10.06.2020.

Aduz que os agravados não cumpriram com o acordo avençado, pois deixaram de efetuar o pagamento das parcelas referentes aos débitos vencidos, bem como os aluguéis e taxas condominiais dos meses seguintes ao acordo.

Alega que informou o ora narrado ao magistrado a quo e requereu o imediato cumprimento da tutela de urgência de despejo outrora concedida, para que fosse determinada a desocupação dos agravados do imóvel alugado.

Pela decisão agravada, o juiz de piso entendeu que o cumprimento da medida liminar deveria ser postergado até o fim do plantão extraordinário determinado pelo Ato Normativo n. 076-2020, e ressaltou que, no momento, deve ser levada em consideração a Recomendação n. 63-2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomenda que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas liminares de decretação de despejo por falta de pagamento, considerando o estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus – COVID 19.

Por todo o exposto, pleiteia a agravante pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja decretado o despejo dos agravados do imóvel de propriedade da agravante.

Liminar de antecipação dos efeitos da tutela deferida (petição id n. 661260).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (petição id n. 687551).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 10 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por EDMA TEREZINHA CARLESSO DEOCLECIO DENADAI RENATO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Serra, que suspendeu o cumprimento da liminar anteriormente deferida e determinou e determinou que os autos aguardem o término da suspensão prevista no Ato Normativo n. 076-2020 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese que ajuizou em face dos agravados ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis onde requereu o despejo dos agravados do imóvel bem como a condenação dos aluguéis vencidos desde o ano de 2015.

Sustenta que no termos do art. 59, inciso I da Lei n. 8245-91, recolheu a caução no valor correspondente a três meses de aluguel e em decisão liminar o juiz a quo determinou o despejo dos agravados do imóvel. Referida decisão liminar foi proferida em abril de 2019.

Informa que as partes celebraram um acordo para o pagamento dos valores cobrados na inicial, que foi homologado pelo juízo de piso, oportunidade em que o processo ficou suspenso por um ano, até a data de 10.06.2020.

Aduz que os agravados não cumpriram com o acordo avençado, pois deixaram de efetuar o pagamento das parcelas referentes aos débitos vencidos, bem como os aluguéis e taxas condominiais dos meses seguintes ao acordo.

Alega que informou o ora narrado ao magistrado a quo e requereu o imediato cumprimento da tutela de urgência de despejo outrora concedida, para que fosse determinada a desocupação dos agravados do imóvel alugado.

Pela decisão agravada, o juiz de piso entendeu que o cumprimento da medida liminar deveria ser postergado até o fim do plantão extraordinário determinado pelo Ato Normativo n. 076-2020, e ressaltou que, no momento, deve ser levada em consideração a Recomendação n. 63-2020 do Conselho Nacional de Justiça que recomenda que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas liminares de decretação de despejo por falta de pagamento, considerando o estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus – COVID 19.

Por todo o exposto, pleiteia a agravante pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja decretado o despejo dos agravados do imóvel de propriedade da agravante.

Liminar de antecipação dos efeitos da tutela deferida (petição id n. 661260).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (petição id n. 687551).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

E adianto que manterei o entendimento quando do deferimento do pedido liminar.

Trata-se na origem de Ação de Despejo C/C Cobrança de Aluguéis e verbas condominiais, em face de JR BATISTA LAY MODAS e JR BARCELLOS ME, em que se pleiteia o despejo dos Agravados do imóvel comercial de propriedade da Agravante, bem como a condenação ao pagamento dos aluguéis atrasados, vencidos desde o ano de 2015, no valor de R$ 29.996,25 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) além das taxas condominiais, no montante de R$ 16.810,51 (dezesseis mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e um centavos).

Em sede de tutela provisória, foi requerido liminarmente pela Agravante a imediata desocupação do imóvel alugado, tendo, inclusive, já recolhido a caução, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), correspondente a três meses de aluguel, exigido pelo art. 59, inciso I da Lei 8.245/91.

Pois bem.

Conforme delineado em decisão liminar,
os elementos coligidos nos autos demonstram a existência de dívida dos locatários referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017.

Verifica-se que, a locadora, ora agravante, vem suportando prejuízos há anos em razão da inadimplência dos agravados, que não vem cumprindo com os pagamentos previstos no contrato, nem cumpriram com o acordo homologado em juízo.

Assim, considerando que a situação de inadimplência dos agravados perdura há anos, não se aplica o disposto na Recomendação n. 63-2020 do Conselho Nacional de Justiça que expressamente se refere a obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, senão vejamos:

Art. 6º Recomendar, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo território nacional, que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavirus Covid-19.

Como muito bem salientou a agravante em sua peça recursal, no presente caso se faz necessário dissociar a ocorrência da pandemia, evento imprevisível, da inadimplência dos Agravados, principalmente quando se constata que o descumprimento do acordo se deu ainda no ano de 2019, não se mostrando razoável imputar aos efeitos pandemia, que somente começaram a ser visíveis a partir de março de 2020, o motivo da inadimplência destes perante a Agravante.

Dessa forma, comprovada a relação locatícia e não havendo a comprovação do pagamento dos aluguéis, bem como não havendo a comprovação do pagamento nos moldes do acordo homologado em juízo, configura-se o inadimplemento justificador do despejo.

Outrossim, embora os agravados afirmem que o despejo irá causar-lhes diversos prejuízos, verifica-se que, apesar de devidamente intimado da decisão liminar, não efetuou o pagamento da dívida.

Assim, ao meu ver, os agravados não estão buscando alternativas para quitar o débito em questão, e sim utilizando-se de outros artifícios para prolongar a controvérsia.

Em razão do exposto, conheço do recurso e
lhe dou provimento, confirmando os efeitos da decisão liminar de despejo (petição id. n. 661260).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO - INADIMPLEMENTO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL AO AGRAVANTE - RECURSO PROVIDO.

1 –

Os elementos coligidos nos autos demonstram a existência de dívida dos locatários referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017.

2 - A locadora, ora agravante, vem suportando prejuízos há anos em razão da inadimplência dos agravados, que não vem cumprindo com os pagamentos previstos no contrato, nem cumpriram com o acordo homologado em juízo.

3 - Considerando que a situação de inadimplência dos agravados perdura há anos, não se aplica o disposto na Recomendação n. 63-2020 do Conselho Nacional de Justiça que expressamente se refere a obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020.

4 - No presente caso se faz necessário dissociar a ocorrência da pandemia, evento imprevisível, da inadimplência dos Agravados, principalmente quando se constata que o descumprimento do acordo se deu ainda no ano de 2019, não se mostrando razoável imputar aos efeitos pandemia, que somente começaram a ser visíveis a partir de março de 2020.

4 - Dessa forma, comprovada a relação locatícia e não havendo a comprovação do pagamento dos aluguéis, bem como não havendo a comprovação do pagamento nos moldes do acordo homologado em juízo, configura-se o inadimplemento justificador do despejo.

5 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.